Tribunal: TJMT
Processo: 0058497-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 58497/2019
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO - OMISSÕES - QUANTO AO TERMO AQUO; PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - QUANTO À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE SOBRE TODOS OS PONTOS DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DIRETA AO INCISO II, DO ART. 1022; ART. 23 E 5o, I, DA LEI No 12.016/09; ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 10 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O Código de Processo Civil de 1973 é a legislação processual aplicável, se a sentença foi proferida e o recurso interposto, ambos durante a sua vigência.
3. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

EMBARGANTE:
ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ATLÂNTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, contra Acordão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que à unanimidade, retificou a sentença para reconhecer de oficio, a prejudicial de mérito atinente à decadência declarando extinto o mandamus, com fundamento no art. 487, II, do CPC, julgando prejudicado o Apelo. (fl.1353-v)
O Embargante aduz que, a decadência da impetração do Mandado de Segurança não restou caracterizada, vez que antes da publicação do Acórdão do Pleno do Conselho de Contribuintes que julgou o recurso administrativo do contribuinte (27/10/2010), o ato impugnado não estava produzindo seus efeitos.
Alega que o prazo para impetração do mandamus se iniciou após a publicação da última decisão na esfera administrativa (27/10/2010) findando-se o prazo decadencial em 27/02/2011, portanto, tempestiva a Ação Mandamental, uma vez que protocolada no dia 14/01/2011.
Afirma que houve omissão direta ao art. 487 do CPC, na medida em que o reconhecimento, ex officio, da decadência, foi realizado sem que antes tivesse sido dada a parte a oportunidade de se manifestar.
Sustenta que a falta de intimação para manifestação em relação à decadência é causa de nulidade da decisão prevista no art. 10 do CPC.
Pugna pelo prequestionamento expresso dos incisos II, do art. 1022 do CPC; artigo 23 e 5o, I da Lei no 12.016/09; artigo 487, parágrafo único e art. 10 do CPC.
Por fim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para tratar das omissões apontadas, e, assim, atribuir caráter infringente aos aclaratórios, de forma a determinar novo julgamento, ante a ausência de intimação prévia da parte para reconhecimento da decadência, e ainda, para que seja reconhecida a tempestividade da impetração do Mandado de Segurança, determinando-se a regular tramitação do writ, a fim de que seja analisado o mérito do lançamento tributário, objeto da presente lide. (fls.1357/1359-v).
Contrarrazões pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração. (fl.1379).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ATLÂNTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, contra o Acórdão que, em sede de Reexame Necessário/Recurso de Apelação, reconheceu de ofício a decadência para julgar extinto o Mandado de Segurança por ele impetrado, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, restando prejudicado o Apelo.
Os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existem omissões no Acórdão objurgado, quanto ao termo inicial do transcurso do prazo para impetração do Mandado de Segurança, considerando que o correto seria o período inicial após a publicação da última decisão na esfera administrativa (27/10/2010) findando-se o prazo decadencial em 27/02/2011, portanto, tempestiva a Ação Mandamental, uma vez que protocolada no dia 14/01/2011.
Sustenta que a falta de intimação para manifestação em relação à decadência é causa de nulidade da decisão prevista no art. 10 do CPC.
Pugna pelo prequestionamento expresso dos incisos II, do art. 1022 do CPC; artigo 23 e 5o, I da Lei no 12.016/09; artigo 487, parágrafo único e art. 10 do CPC.
Pois bem.
Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.
Com efeito, verifica-se do Acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.
Dessa maneira, não há qualquer erro ou omissão a ser sanado por meio de Embargos de Declaração, principalmente porque constou do Acórdão as razões que levaram este Relator a reconhecer a ocorrência da decadência do direito à impetração. Veja-se:
“No caso, verifica-se que o mandamus somente foi impetrado em 14/01/2011 (fl. 05verso-TJ), isto é, após decorrido mais de 05 (cinco) anos da ciência do Auto de Infração n. 38753001000005200613, portanto, intempestivo, vez que se operou, assim, a decadência do direito para a impugnação do ato pela via mandamental. Ressalta-se que, pelos fundamentos retro delineados, não há como considerar a data de conclusão do processo administrativo (fls. 1238/1244-TJ) como marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias, haja vista que resta inequívoco que a impetrante teve ciência da lavratura do Auto de Infração em 08/08/2006.
Nesse sentido, o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SÚMULA 7/STJ. RESTABELECIMENTO DE PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. SÚMULA 83/STJ. 1. A teor da Súmula 430/STF, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se interrompe nem se suspende em razão de pedido de reconsideração ou da interposição de recurso administrativo. 2. O Tribunal de origem assentou que "o impetrante formulou novo requerimento, idêntico ao primeiro, no qual repetia o pedido de averbação em seu prontuário de tempo de serviço sob a condição insalubre para posterior contagem de tempo especial para aposentadoria, com fundamento na Decisão Normativa do Tribunal de Justiça, no Mandado de Injunção no 168.151-0/5 c.c. o artigo 57 da Lei 8.213/91, o qual novamente foi indeferido pela impetrada". Assim, não há como aferir eventual distinção entre os requerimentos, ou a alegada "nova situação jurídica" sem que se abram as provas dos autos ao reexame. 3. Ao extinguir o processo com julgamento de mérito em razão de o impetrante ultrapassar o prazo de 120 dias para ajuizamento do mandamus, a Corte estadual agiu em consonância com o entendimento do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 489.775/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014).” (Destaquei).”

Vê-se, portanto, que o prazo decadencial, previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, deve ser contado a partir da ciência do ato impugnado, ou seja, da data em que a parte impetrante teve conhecimento da sua prática.
Desse modo, considerando a fluência do prazo decadencial, iniciado da ciência inequívoca do ato inquinado como ilegal em 08/08/2006, e que a impetração do presente mandamus ocorreu em 14/01/2011, quando já ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/09, conclui-se pela intempestividade da ação mandamental.
No tocante ao reconhecimento da decadência de ofício, sem que fosse oportunizada a Embargante sua manifestação, sob alegação de omissão direta ao art. 487 do CPC, razão também não assiste ao recurso.
Ocorre que, no caso dos autos, o Código de Processo Civil de 1973 é a legislação processual aplicável.
Isto porque a sentença foi proferida e o recurso, interposto, ambos durante a vigência do CPC de 1973.
A data em que foi realizado o julgamento do recurso não pode ser determinante para a aplicabilidade da lei superveniente, quando o próprio recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973.
Dessa forma, não há que se falar em erro ou omissão do julgado, se à época vigia o CPC de 1973, que não previa a necessidade de intimação das partes sobre todos os pontos do processo.
Logo, a falta de intimação do Apelado, ora Embargante, acerca da ocorrência ou não da decadência da ação mandamental, não gera a nulidade do Acórdão como pretende o Embargante.
Em caso semelhante, colaciono precedente desta Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO - OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE SOBRE TODOS OS PONTOS DO PROCESSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARTIGOS 9o E 10o DO NCPC - INEXISTENTE – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. O Código de PROCESSO Civil de 1973 é a legislação processual aplicável, se a sentença foi proferida e o recurso interposto, ambos durante a sua vigência. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (N.U 0095684-13.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 14/09/2016). ” (Destaquei).

Frise-se que, o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reanalisar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)” (Destaquei)
Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, a rejeição do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.
Quanto ao prequestionamento, conforme é sabido, não é necessário que o Acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara Julgadora adote posição a respeito da tese jurídica controvertida.
Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
“[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (Destaquei)
Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o Embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1022 do NCPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, ficando advertido ao Embargante da imposição da multa em caso de reiteração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR